Tribunal: TJBA
Processo: 8056207-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056207-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRU-MENTO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E TAXA DE FISCALI-ZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊN-CIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 919/STF. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação ordinária, proposta com o objetivo de suspender a exigibilidade de débitos referentes à Taxa de Licença de Localização (TLL) e à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) cobradas pelo Município de Acajutiba/BA, além de impedir restrições de correntes do não pagamento. 2. O pedido liminar foi indeferido sob fundamento de que a tutela se confunde com o mérito, e o agravo impugna tal decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento de tutela provisória para suspender exigibilidade de TLL e TFF e impedir medidas restritivas enquanto se discute judicialmente a validade das cobranças; e (ii) saber se o Tema 919 do STF aplica-se à hipótese de taxa municipal com fundamento na fiscalização do uso do solo urbano. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 (RE 776.594), declarou a inconstitucionalidade da taxa municipal instituída para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação, por ser matéria de competência privativa da União (CF/1988, art. 22, IV). 5. No entanto, a taxa cobrada pelo Município de Acajutiba/BA decorre da fiscalização do uso do solo urbano, conforme o Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 019/2017, arts. 191 e 208), o que não se confunde com o objeto da tese firmada no Tema 919/STF. 6. A competência para instituir taxas de polícia relacionadas à ordenação do uso do solo urbano é municipal, não havendo ofensa à competência da União. 7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), razão pela qual se justifica a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8056207-91.2025.8.05.0000, em que é agravante, TIM S.A., e agravado, MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.